Tribunal: TJSP
Processo: 1013397-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. DANO MATERIAL E MORAL BEM ARBITRADOS.
1. Nada obstante, a parcela de culpa possível de ser imputada ao motorista do veículo de transporte público decorre do fato de que ele, mesmo verificando a existência de estreitamento da pista e a presença de um aglomerado de pessoas

Ementa:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. DANO MATERIAL E MORAL BEM ARBITRADOS.
1. Nada obstante, a parcela de culpa possível de ser imputada ao motorista do veículo de transporte público decorre do fato de que ele, mesmo verificando a existência de estreitamento da pista e a presença de um aglomerado de pessoas neste trecho, manteve seu curso normal, contrariando a regra de trânsito segundo a qual a velocidade empregada deve ser inferior à máxima prevista para o local e proporcional às condições fáticas do momento.
2. Nesse caso, sem desprezar a culpa da própria vítima, que teria se desgarrado de quem a observava para, de inopino, atravessar a rua em direção ao pai, não se pode ignorar a conduta do motorista que, houvesse reduzido a velocidade para passar por trecho com elevada quantidade de pessoas em circulação, teria maior chance de reagir a tudo o que ocorria a seu redor.
3. Caracterizada a culpa concorrente em igual monta, quanto à reparação dos danos, resta que a empresa apelante deve ressarcir a metade dos gastos com o funeral da vítima, primeiro, por ser ininteligível a tese jurídica no sentido de se tratarem de "despesas inerentes ao curso da vida"; segundo, por ser imposição expressamente prevista na lei civil (art. 948, CC); terceiro, porque além de haver prova de desembolso, por consistirem em montante em valor razoável, sequer dependeria de demonstração conforme entendimento do e. e. STJ.
4. O dano moral existe e decorre da própria narrativa fática, sendo certo que seu arbitramento seguiu método bifásico proposto pelo e. STJ, bem assim os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina, bem sintetizados na obra de Caio Mario da Silva Pereira.
5. Recurso improvido.